Tribunal: TJPA
Processo: 0003821-50.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECIS?O DO JU?ZO SINGULAR QUE CONSIDEROU A PR?TICA DE FALTA GRAVE, INDEFERINDO SEU PEDIDO DE PROGRESS?O AO REGIME ABERTO, ATRIBUINDO-LHE MAU COMPORTAMENTO PELO PER?ODO DE SEIS MESES E NOVA DATA-BASE. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. Em pesquisa realizada no Sistema SEEU verifica-se que o agravante n?o retornou da ?ltima sa?da tempor?ria, estando atualmente foragido, tendo o ju?zo a quo determinado em decis?o datada de 04 de fevereiro de 2021 a sua recaptura, a sua cust?dia em regime prisional mais gravoso ao que se encontrava antes da fuga e o sobrestamento dos benef?cios legais. Destarte, verifica-se assim que ap?s a interposi??o do recurso houve mudan?a na situa??o f?tica e processual do interno, face a suposta pr?tica de nova falta grave, em raz?o do seu n?o retorno da ?ltima sa?da tempor?ria e por encontra-se na condi??o de foragido o que poder? ensejar, ap?s apura??o, eventual nova data-base no pleito de futuros benef?cios, a ser decido pelo ju?zo da execu??o penal. .RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0003821-50.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE CONSIDEROU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE, INDEFERINDO SEU PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, ATRIBUINDO-LHE MAU COMPORTAMENTO PELO PERÍODO DE SEIS MESES E NOVA DATA-BASE. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.
Em pesquisa realizada no Sistema SEEU verifica-se que o agravante não retornou da última saída temporária, estando atualmente foragido, tendo o juízo a quo determinado em decisão datada de 04 de fevereiro de 2021 a sua recaptura, a sua custódia em regime prisional mais gravoso ao que se encontrava antes da fuga e o sobrestamento dos benefícios legais. Destarte, verifica-se assim que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno, face a suposta prática de nova falta grave, em razão do seu não retorno da última saída temporária e por encontra-se na condição de foragido o que poderá ensejar, após apuração, eventual nova data-base no pleito de futuros benefícios, a ser decido pelo juízo da execução penal. .
RECURSO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o presente recurso
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holando Reis.
Belém, 22 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
PROCESSO N.º 0003821-50.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE CASTRO,
por meio de seu advogado, contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
que indeferiu requerimento de progressão para o regime aberto/domiciliar.

Aduz que requereu a homologação do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), com a consequente absolvição da imputação da infração disciplinar imputada, bem como a progressão ao regime aberto, tendo sido indeferido pelo juízo singular.

Que se encontra cumprindo pena no regime semiaberto, que foi acusado de cometer falta grave, tendo sido apurado e concluído o PDP pela sua absolvição pelo fato de ter cumprido antecipadamente 17 dias de isolamento castigo.

Que inicialmente aduz que a conduta apurada não está inserida no artigo 50, inciso I da LEP. Que além do juízo a quo ter indeferido o seu pedido de progressão, atribuindo-lhe mau comportamento pelo período de seis meses e nova data-base.

Requer a reforma da decisão, concedendo-lhe a progressão de regime para o regime aberto/domiciliar.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, por entender que a decisão do juízo singular não merece reforma.

É o relatório:

VOTO:

Na decisão combatida aduz que o juízo a quo, após conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, considerou a prática de falta grave, indeferindo seu pedido de progressão ao regime aberto, atribuindo-lhe mau comportamento pelo período de seis meses e nova data-base.

Da análise dos autos, em pesquisa realizada no Sistema SEEU verifica-se que o agravante não retornou da última saída temporária, estando atualmente foragido, tendo o juízo a quo determinado em decisão datada de 04 de fevereiro de 2021 a sua recaptura, a sua custódia em regime prisional mais gravoso ao que se encontrava antes da fuga e o sobrestamento dos benefícios legais.

Destarte, verifica-se que após a interposição do recurso houve mudança na situação fática e processual do interno, face a suposta prática de nova falta grave, em razão do seu não retorno da última saída temporária e por encontra-se na condição de foragido o que poderá ensejar, após apuração, eventual nova data-base no pleito de futuros benefícios, a ser decido pelo juízo da execução penal.

Nesse sentido,
julgo prejudicado o presente recurso
por perda superveniente do objeto.

P.R.I.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora